Tribunal: TJDFT
Processo: 0001577-90.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001577-90.2018.8.07.0008 RECORRENTE: DAVIDSON RICHARD BORGES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA (FACA). INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL E COMPROVAÇÃO FÁTICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovada a majorante do emprego de arma, pois a vítima, tanto na delegacia como em juízo, afirmou ter sido abordada por quatro indivíduos, sendo que um deles empunhava uma faca. Nos delitos contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima. 2. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, houve o efeito repristinatório, mantendo-se vigente o art. 157, § 2o, I, do Código Penal, que estabelece como causa de aumento de pena para o crime de roubo o emprego de arma branca. 3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um maior grau de reprovabilidade - que pode ostentar diversos níveis. 4. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, desde que não haja nova aplicação da mesma majorante na terceira fase da dosagem da pena. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 2o, caput, e parágrafo único, do Código Penal, e 383, do Código de Processo Penal, uma vez que foi aplicado a majorante do uso de arma branca, prevista no 157, §2o, inciso I, do Código Penal, que foi revogada pela lei 13.654/18. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, ao afastar a aplicação da Lei 13.654/2018, visto não ser possível a retroatividade da lei mais maléfica para o réu. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023